Tribunal: STF
Processo: RHC 261432
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luciano de Paiva Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 900.489/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de fraude em licitação, às penas de 9 anos e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, e 86 dias multa, nos termos do acórdão de fls. 87/371. A condenação transitou em julgado. 



    No âmbito do HC n. 649.147/ES, de relatoria do Ministro Félix Fischer, a pena foi reduzida a 8 anos e 5 meses de detenção e 43 dias-multa.



    No presente recurso (e-doc. 101), a defesa sustenta que o Tribunal de origem proferiu decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no quarto AgRg no Inq 4335/DF. Afirma que o acórdão impugnado ratificou a competência da justiça comum, em que pese a existência de crimes eleitorais conexos. 



    Alega que desde o início das investigações, o contexto criminoso narrado sempre guardou relação com a campanha eleitoral que elegeu o PACIENTE ao cargo de prefeito, nas eleições municipais de 2012. Do mesmo modo, a denúncia e o acórdão condenatório confirmaram a suposta relação direta dos crimes descritos com a campanha eleitoral para o cargo de prefeito. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para anular a Ação Penal n. 0000533- 81.2020.8.08.0026, com a remessa dos autos para a Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo para fins de processamento e julgamento do caso, já que diante de fatos que envolvem delitos que, em tese, se amoldam aos delitos eleitorais.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação por crime de dispensa indevida de licitação. Alegada motivação do crime de dispensa de licitação como sendo de retribuição de campanha eleitoral. Suposta competência da Justiça Eleitoral. Pleito de nulidade da condenação em razão da incompetência absoluta, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Nulidade arguida três anos após o trânsito em julgado da condenação. Nulidade de algibeira. Má-fé processual. Ausência de indícios da prática de crimes eleitorais. Prestação de contas da campanha do Recorrente para o cargo de prefeito nas eleições de 2012 que foi aprovada. Inexistência de conexão com crime eleitoral. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo desprovimento do recurso”. (e-doc. 119)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar crimes eleitorais e crimes comuns conexos, conforme entendimento pacífico do STF e STJ. No caso em análise, não há nos autos qualquer indício objetivo da prática de crime eleitoral conexo que determine o afastamento da competência da Justiça Comum. 2. Ao longo da instrução penal, em nenhum momento foi feita referência à prática de crime de competência da Justiça Eleitoral, de modo a atrair a competência especializada. Pelo contrário, a prestação de contas da campanha do paciente para o cargo de prefeito nas eleições de 2012 foi aprovada. Tanto não havia prova de conexão com crime eleitoral, que a defesa em momento algum arguiu a competência da justiça especializada, apesar de ter arguido a competência da Justiça Federal, que foi afastada. 3. Não se coaduna com a boa-fé processual – e não afasta o instituto da preclusão ou a ocorrência de nulidade de algibeira – a arguição da competência da Justiça Eleitoral cinco anos após o trânsito em julgado da condenação. Conforme consta no voto-vogal do Desembargador Willian Silva no julgamento na origem, é "inédita situação à qual chegamos: a anulação de uma condenação é buscada por meio da aparente confissão, pelo condenado, de outros crimes, como se dá com a insistência na demonstração de que, segundo a própria defesa, teria havido omissão na prestação de contas de campanha" (fl. 1323). 4. Agravo Regimental não provido”. (e-doc. 82)



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No julgamento do quarto AgRg no Inq 4335/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que na ocorrência de crimes comuns conexos com delitos eleitorais, considerando o princípio da especialidade, deverá prevalecer a competência da Justiça Eleitoral. 



    No referido julgamento, a discussão girava em torno da competência do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral, em primeira instância, para processar investigações de supostos crimes comuns cometidos em concurso com crimes eleitorais. 



    A primeira diferença entre o paradigma invocado e o caso concreto aqui discutido é que no primeiro não havia condenação transitada em julgado, mas apenas investigação em andamento. O segundo diz respeito à existência de indícios da prática de crimes comuns e eleitorais praticados dentro de um mesmo contexto, o que não se verifica na hipótese em comento. 



    No caso em análise, ao longo da instrução penal, em nenhum momento foi feito referência à prática de crime de competência da Justiça Eleitoral, de modo a atrair a competência especializada. Pelo contrário, a prestação de contas da campanha do paciente para o cargo de prefeito nas eleições de 2012 foi aprovada, conforme a sentença de fls. 647/655.



    Tanto não havia prova de conexão com crime eleitoral que a defesa em momento algum arguiu a competência da justiça especializada, apesar de, na oitava preliminar defensiva, ter arguido a competência da justiça comum de primeiro grau, que foi afastada às fls. 162/164. 



    Conforme constado no voto-vogal do Desembargador Willian Silva: é "inédita situação à qual chegamos: a anulação de uma condenação é buscada por meio da aparente confissão, pelo condenado, de outros crimes, como se dá com a insistência na demonstração de que, segundo a própria defesa, teria havido omissão na prestação de contas de campanha" (fl. 1323). 



    A decisão que indeferiu a liminar destacou que " a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, referente à não declaração das doações feitas pelas empresas TAYLOR E TAYLOR PRODUÇÕES EPUBLICIDADE LTDA ME e PL PROMOÇÕES DE EVENTOS ME na prestação de contas da campanha de 2012, somente está vindo a lume no presente momento" (fl. 647). 



    A posterior condenação do paciente por crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) não guardou qualquer relação com os crimes licitatórios aqui analisados. 



    Ressalte-se que, conforme consta do acórdão impugnado (fl. 1.313), a falsificação de nota fiscal envolvia pessoa jurídica absolutamente alheia aos fatos objetos da condenação por crime comum. 



    Portanto, à mingua de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a pretendida anulação da ação penal e seu encaminhamento à Justiça Eleitoral.



    (...)



    Por dever de ofício, cumpre-me consignar que o acórdão proferido no julgamento do HC n. 746.737/DF, de minha relatoria, transcrito acima, foi reformado pelo Supremo Tribunal Federal (HC n. 220.033/DF) uma vez que, na avaliação da moldura fática realizada pelo pretório excelso, haveria conexão entre o crime eleitoral e o comum. Contudo, o fundamento jurídico permanece hígido. 



    Ora, se, como alega o impetrante, a existência de suposto crime eleitoral conexo já constava dos autos desde a denúncia, caberia à defesa ter arguido a incompetência da justiça comum na primeira oportunidade possível. Contudo, somente 5 anos após o julgamento da ação penal pelo Tribunal de origem é que se insurgiu a defesa. Tal conduta se caracteriza como a denominada nulidade de algibeira. 



    (...)



    Logo, não se mostra medida adequada acolher – após cinco anos do trânsito em julgado da condenação – a referida nulidade, que, na perspectiva da defesa, estaria estampada formalmente nos autos desde a denúncia. 



    O esforço defensivo para sustentar a competência da Justiça Eleitoral é tanto que em voto-vogal, na origem, o Desembargador Willian Silva afirma ser "inédita situação à qual chegamos: a anulação de uma condenação é buscada por meio da aparente confissão, pelo condenado, de outros crimes, como se dá com a insistência na demonstração de que, segundo a própria defesa, teria havido omissão na prestação de contas de campanha" (fl. 1323). 



    Em um segundo momento, diferente do que afirma a defesa e do caso objeto do HC n. 853.417/SC, ao longo da instrução penal em comento, não foi feita referência objetiva a nenhum crime eleitoral conexo que pudesse apontar para a competência da Justiça Eleitoral. As referências feitas às eleições de 2012 e ao cargo de prefeito não traziam justa causa mínima para sequer cogitar a remessa dos autos à Justiça Especializada. 



    Tanto não havia prova de conexão com crime eleitoral que a defesa em momento algum arguiu a competência da justiça especializada, apesar de ter suscitado a competência da Justiça Federal, o que foi devidamente rechaçado”. (e-doc. 83, p. 7-15, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No caso em exame, a defesa espera anular condenação mantida pelo Tribunal local após o decurso de 5 anos. 



    Sendo certo que, conforme ressaltado pelo STJ, à época de julgamento não havia prova de conexão com crime eleitoral, tanto é que “a defesa em momento algum arguiu a competência da justiça especializada”. Pelo contrário, “a prestação de contas da campanha do paciente para o cargo de prefeito nas eleições de 2012 foi aprovada, conforme a sentença de fls. 647/655” (e-doc. 83, p. 7)



    Com efeito, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).  



    No mesmo sentido, Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente